Tribunal: TJPA
Processo: 0806213-95.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806213-95.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO

AGRAVADO: JUSTIN SUGAR BRAZIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE DOIS SILOS USADOS. COMPROVAÇÃO DA EXISTENCIA DO CONTRATO ENTRE AS PARTES E DO EFETIVO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO PREÇO POR PARTE DA COMPRADORA/AGRAVANTE. PROVA DE DESCUMPRIMENTO DO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS POR PARTE DA AGRAVADA/CONTRATADA. EVIDENCIADO O PERICULUM IN MORA E DEMONSTRADA PROBABILIDADE DO DIREITO A RESCISÃO CONTRATUAL E AO DEPÓSITO EM JUÍZO NO VALOR PAGO DE R$ 179.000,00 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL REAIS).

DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE.
Recurso conhecido e provido em parte.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, por meio da Turma Julgadora, Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO – Relatora
,
Desª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE e Dra. MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Juíza convocada, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária por Videoconferência, aos 31 dias do mês janeiro do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806213-95.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO.

Advogados: Dr. Pedro Bentes Pinheiro Neto, OAB/PA 12.817, e Dr. Pedro Bentes Pinheiro Filho, OAB-PA 3.210.

AGRAVADO: JUSTIN SUGAR BRAZIL LTDA.

Advogado: NÃO CONSTITUÍDO.

SUSPEIÇÃO DECLARADA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA e DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido efeito ativo interposto por
BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO
contra decisão interlocutória (ID

5738330 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 11ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos da Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de perdas e danos (Processo nº 0822799-80.2018.8.14.0301) ajuizada contra
JUSTIN SUGAR BRAZIL
, indeferiu o pedido de tutela de urgência por não vislumbrar a existência de perigo de ineficácia da tutela final
ou de iminência de dano irreparável no caso posto.

Em suas razões, a agravante conta que ajuizou a ação em epígrafe, em razão do inadimplemento contratual por culpa exclusiva da contratada JUSTIN SUGAR BRAZIL que, apesar de ter recebido o pagamento total do preço avençado pelo fornecimento de dois silos usados, conforme contrato firmado em 21/11/2017, até o presente momento não realizou a entrega dos equipamentos.

No mérito, pugnou pela rescisão contratual por quebra unilateral da avença, com a consequente indenização por perdas e danos pelo inadimplemento e, em sede de tutela de urgência, requereu a devolução imediata do valor pago, todavia, o Juízo
a quo
indeferiu o pleito de urgência por entender não está comprovada a ocorrência do
periculum in mora
, sendo essa decisao apontada como agravada.

Quanto a probabilidade do direito argumenta que, após ser comunicada pela ré/ora agravada de que os equipamentos se encontravam carregados e prontos para transporte, efetuou o pagamento acertado, na quantia de R$ 107.400,00 (cento e sete mil e quatrocentos reais) correspondente a 60% (sessenta por cento) do valor do negócio jurídico, no entanto, asseverou que os silos não foram entregues, por culpa exclusiva da agravada.

Ressalta que, após diversos contatos com a empresa agrava, ainda

efetuou o pagamento dos 40% (quarenta por cento) restantes, cumprindo assim com 100% (cem por cento) das suas obrigações contratuais em clara boa-fé, entretanto, a empresa agravada em total má-fé, negou-se a entregar os silos, limitando-se a informar que não teria condições financeiras para enviar os produtos, sendo que o transporte fora arcado pela agravante.

Sustenta que sofre graves prejuízos, visto que, por se tratar de empresa com elevado volume de produção/hora, a falta dos silos adquiridos e totalmente quitados, além de trazer enormes problemas com a armazenagem de sua matéria prima, representa o gasto de voluptuosas quantias para não os ter ao seu dispor, estando impossibilitada tanto de adquirir outros silos quanto reaver os valores pagos.

Aduz que o perigo na demora

está presente, pois a empresa agravada pode dilapidar tais valores e não ter como efetuar a restituição do montante desembolsado pela agravante, beneficiando-se por enriquecimento ilícito por ter simulado a venda de dois silos usados, quando na verdade permanece de posse dos equipamentos e do preço total por eles pago, havendo risco concreto de ter seu direito reconhecido ao final da ação, sem, contudo, receber a restituição do que lhe é devido e foi pleiteado.

Requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para declarar a rescisão do contrato inadimplido pela agravada e determinar o depósito em juízo do valor integral pago pela agravante na importância de R$ 188.590,00 (cento e oitenta e oito mil, quinhentos e noventa reais), com juros, desde a citação, e correção monetária pelo INCC, desde o pagamento da última parcela, sob pena de multa diária e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento.

Os autos foram distribuídos a relatoria da Desembargadora Gleide Pereira de Moura que, em decisão no ID 913896, julgou-se suspeita para atuar no feito, com fundamento no art. 145, I do CPC.

Redistribuídos os autos, coube a relatoria ao Des. Constantino Augusto Guerreiro que, em decisão interlocutória no ID 1266155, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal por entender estar ausente a probabilidade do direito, uma vez que o documento acostado à ID 4140264 não é apto a comprovar o efetivo pagamento do R$ 107.400,00 (cento e sete mil e quatrocentos reais), correspondente a 60% do equipamento a que estava obrigada por contrato a agravante a realizar, conforme Cláusula, 3.1.1 do instrumento constante no ID 4140220 dos autos principais.

Contra essa decisão foi interposto AGRAVO INTERNO no ID 1344068.

A parte agravada foi intimada por aviso de recebimento tanto para contrarrazoar o Agravo de Instrumento quanto para fazê-lo perante o Agravo interno, todavia, apesar de realizada sua intimação, conforme juntada de AR nos ID’s 1638358, 2753219 e 2753234, até o presente momento não apresentou qualquer manifestação nos autos.

Certidão no ID 1874700 acerca da ausência de apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Em decisão no ID 6997535, o Des. Constantino Augusto Guerreiro, então Relator do processo, declarou-se suspeito para atuar no presente feito, nos termos do artigo 145, §1º, do CPC.

Relatados.

VOTO

VOTO

Prefacialmente
, conforme a praxe que tem sido adotada nesta turma, procedo, na assentada, ao julgamento direto do recurso principal de agravo de instrumento, notadamente em nome do
s
princípio
s
da economicidade
e celeridade
processua
is
, pois ao fim e ao cabo, a matéria discutida no recurso derivado de agravo interno será albergada pela apreciação deste colegiado, razão pela qual julgo-o PREJUDICADO.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

O mérito do presente agravo de instrumento

restringe-se à análise da presença ou não dos requisitos legais para
declarar a rescisão do contrato por culpa exclusiva da agravada e determinar o depósito em juízo do valor integral pago pela agravante na importância de R$ 188.590,00 (cento e oitenta e oito mil, quinhentos e noventa reais), com juros, desde a citação, e correção monetária pelo INCC, desde o pagamento da última parcela.

Extrai-se do instrumento de contrato de fornecimento de equipamento nº 158/2017 (Id 4140220 dos autos de origem) que a agravante BIOPALMA contratou, em 21/11/2017, a agravada JUSTIN SUGAR BRAZIL para o fornecimento, no prazo de 2 meses da data de assinatura do contrato,

de dois silos usados, da marca Kepler Weber pelo preço total de R$ 179.000,00 (cento e setenta e nove mil reais), incluindo custos diretos e indiretos relacionados ao fornecimento.

Verifica-se que, após o indeferimento da tutela recursal, a agravante comprovou, no bojo do Agravo interno (vide comprovantes no ID
1344068, fl. 25
), o efetivo pagamento do valor de
R$ 107.400,00 (cento e sete mil e quatrocentos reais), em 4/12/2017, assim como da importância de R$71.600,00 (setenta e um mil e seiscentos reais), em 2/2/2018, totalizando a quitação integral do contrato em análise no montante de
R$ 179.000,00 (cento e setenta e nove mil reais).

Ademais, o inadimplemento do fornecimento dos equipamentos por parte da agravada também se faz demonstrado pelas alegações da parte agravante corroborado pela notificação extrajudicial datada de 15/2/2018 (ID
4140249
dos autos de origem), após o decurso do prazo previsto no contrato, bem como pelos emails trocados (ID
4140255 dos autos principais).

Nesse diapasão, tenho que está plenamente comprovada a probabilidade do direito da agravante a rescisão contratual e do
depósito em juízo do valor integral pago por ela na importância de R$
179.000,00 (cento e setenta e nove mil reais),

diante do descumprimento da obrigação de fornecimento por parte da agravada, bem como da comprovação da quitação total do preço pela recorrente.

Quanto ao
periculum in mora
, entendo está evidente, pois a agravante além de ter despendido a grande quantia de
R$
179.000,00 (cento e setenta e nove mil reais), ainda ficou desfalcada dos dois silos necessários para o
armazenamento de sua matéria prima, não havendo nestes autos nem no processo de 1ª grau
(Processo nº 0822799-80.2018.8.14.0301)

qualquer manifestação por parte da
ré/ora agravada, mesmo após concretizada sua intimação.

Por fim, destaca-se que o valor do depósito em juízo deve corresponder a R$
179.000,00 (cento e setenta e nove mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, já que a agravante comprovou o pagamento
de R$ 107.400,00 (cento e sete mil e quatrocentos reais), em 4/12/2017, mais R$71.600,00 (setenta e um mil e seiscentos reais), em 2/2/2018, resultando naquele montante

Ante o exposto,
julgando prejudicado o agravo interno
,
conheço e dou, em parte, provimento
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada,
a fim de declarar a rescisão do contrato
de fornecimento de equipamento nº 158/2017 (Id 4140220 dos autos de origem) por
inadimplemento da agravada e determinar o depósito em juízo do valor integral pago pela agravante na importância de R$
179.000,00 (cento e setenta e nove mil reais),
com juros, desde a citação, e correção monetária pelo INCC, desde o pagamento da última parcela ocorrido em 2/2/2018
.

É como voto.

Belém, 17

de novembro de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2022